Tribunal: TJMT
Processo: 1017473-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017473-67.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Daycoval S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que lhe move Alceu Venzel, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que o réu suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário do autor e se abstenha de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes, devendo comprovar a suspensão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a cobrança é legitima e fundada em contrato regularmente firmado entre as partes. Assevera que o pleno cumprimento da determinação judicial depende também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração.
Segue sustentando ser incabível a multa diária na espécie, mormente em razão de os descontos serem realizados mensalmente. Defende que a multa coercitiva foi arbitrada em valor exorbitante, devendo ser fixada com moderação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Saliento que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator